Tribunal: TJPA
Processo: 0800039-48.2021.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800039-48.2021.8.14.0038

APELANTE: RONALDO NOGUEIRA DA SILVA FILHO

ADVOGADO DATIVO: FELIPE SIZINO FRANCO DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0800039-48.2021.8.14.0038

ORIGEM: COMARCA DE OURÉM/PA

APELANTE:
RONALDO NOGUEIRA DA SILVA FILHO

DEFENSOR:
AILTON SILVA DA FONSECA – OAB/PA Nº. 8159

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280/STF. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA COMPROVADA POR DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS E AÇÃO FUGIDIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por RONALDO NOGUEIRA DA SILVA FILHO contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 10 dias de reclusão, além de 607 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade na entrada forçada de policiais no domicílio do réu sem mandado judicial, violando o art. 5º, XI, da CF/1988;
(ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada no domicílio foi precedida de denúncia anônima, confirmada por campana, movimentação suspeita e utilização de cão farejador, configurando fundadas razões para a diligência, conforme entendimento fixado no Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

As provas obtidas são lícitas e foram reforçadas por elementos materiais (auto de apreensão, laudo toxicológico) e por depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada e a autoria é corroborada por testemunhos de usuários de drogas, que relataram comprar entorpecentes do apelante, além da conduta de fuga no momento da abordagem.

A admissão da companheira quanto à posse da substância não exclui a responsabilidade do apelante, diante da evidência de coautoria e da conduta ativa na mercancia ilícita.

O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e admite autoria por diversos núcleos, sendo irrelevante a posse exclusiva da droga para fins de condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial para apuração de tráfico de drogas, quando precedida de fundadas razões, nos termos do Tema 280/STF.

A fuga do acusado e os depoimentos de usuários confirmando a aquisição de entorpecentes diretamente com o réu constituem prova suficiente de autoria no crime de tráfico.

A assunção de posse da droga por terceiro não exclui a coautoria quando há elementos seguros da participação do acusado na atividade ilícita.

O crime de tráfico de drogas é de múltiplas condutas típicas, bastando a prática de qualquer uma delas para a configuração do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 13.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento à apelação,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0800039-48.2021.8.14.0038

ORIGEM: COMARCA DE OURÉM/PA

APELANTE:
RONALDO NOGUEIRA DA SILVA FILHO

DEFENSOR:
AILTON SILVA DA FONSECA – OAB/PA Nº. 8159

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por
RONALDO NOGUEIRA DA SILVA FILHO
contra

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, o qual o condenou às penas de 6 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 607 (seiscentos e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia também imputou os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas a outros dois corréus – ANTÔNIA BENÍCIO CORRÊA, condenada nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e JOSÉ MIZAEL BENÍCIO CORRÊA, que foi absolvido.

O processo em relação ao apelante ficou suspenso, inicialmente, em razão de sua ausência injustificada, sendo retomado após sua localização.

Após a instrução, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, absolvendo o apelante do crime de associação para o tráfico e condenando-o pelo crime de tráfico de drogas.

Em suas razões recursais, a defesa alega, preliminarmente, nulidade das provas por suposta violação de domicílio, e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissilidade, conheço do recurso.

I – Da Preliminar de Nulidade por Violação de Domicílio

Sustenta a defesa, em sede preliminar, que as provas produzidas nos autos seriam ilícitas, uma vez que teriam sido obtidas por meio de ingresso forçado no domicílio do apelante, sem autorização judicial, em afronta ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, é legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial quando verificada situação de flagrante delito, sobretudo no caso de crimes permanentes, como é o tráfico de entorpecentes, cujos efeitos se prolongam no tempo.

No presente caso, a atuação dos policiais militares foi precedida de denúncia anônima, na qual foi reportado ponto de venda de drogas no local conhecido como “
beco do buraco quente
”. A veracidade da informação foi previamente confirmada por campana e observação direta da movimentação típica de comercialização ilícita, além de ter sido empregada abordagem com cão farejador.

Tal circunstância configura fundadas razões para a diligência, autorizando o ingresso no imóvel mesmo sem prévia autorização judicial, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

Ademais, a legalidade da diligência restou confirmada a posteriori pelos elementos de prova colhidos no local, como o auto de exibição e apreensão, o laudo toxicológico e os depoimentos das testemunhas policiais.

Dessa forma, afasta-se a preliminar suscitada, por não se constatar qualquer mácula de ilegalidade no ingresso dos policiais, estando as provas que instruem a condenação plenamente válidas e constitucionais.

II – Do Mérito: Da Pretendida Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, a defesa sustenta a ausência de provas suficientes para embasar a condenação do apelante, requerendo sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pretensão, contudo, também não prospera.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência
,
Auto de Exibição e Apreensão
,
Laudo Toxicológico Definitivo
e demais elementos probatórios constantes nos autos.

Quanto à autoria, os elementos colhidos na fase judicial indicam de forma consistente a vinculação do apelante com a prática delituosa. Os
depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela operação relataram que o apelante estava presente no imóvel apontado como ponto de venda de drogas e, ao perceber a chegada dos agentes,
evadiu-se do local
, sendo posteriormente identificado. Em seu desfavor também pesam os testemunhos de usuários de entorpecentes, os quais declararam, em juízo, que adquiriam drogas diretamente do apelante.

Ainda que a companheira do acusado tenha, no momento da abordagem, assumido a propriedade da substância apreendida, tal circunstância não afasta os indícios seguros de que o apelante participava ativamente da atividade ilícita.

Outrossim, o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas (como guardar, ter em depósito ou oferecer) para configurar o crime de tráfico.

Assim, constato que a prova coligida aos autos, sobretudo os relatos de usuários e a fuga do local, indicam que o réu exercia função ativa na mercancia ilegal de entorpecentes.

Logo, inexistem elementos aptos a fragilizar a sentença condenatória. Pelo contrário, os autos trazem
conjunto probatório robusto e harmônico
, apto a justificar o édito condenatório e afastar a alegada insuficiência de provas.

III – Dispositivo

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025